Tribunal: TJBA
Processo: 0752855-33.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0752855-33.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s): ANDERSON SOUZA BARROSO

APELADO: DAVID EVANGELISTA DA SILVA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. INÉRCIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS PELO ENTE PÚBLICO. APLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação manejada em face de sentença que extinguiu a execução fiscal nº 0752855-33.2019.8.05.0001, ajuizada contra DAVID EVANGELISTA DA SILVA, sob fundamento de ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1184 de repercussão geral do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
H
á duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir diante de sua baixa expressão econômica e da ausência de atos úteis à citação ou à localização de bens penhoráveis; e (ii) verificar se foram observadas, pelo ente exequente, as providências prévias exigidas pela jurisprudência do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência firmada no Tema 1184 do STF reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, desde que observadas as providências prévias cabíveis.

4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ estabelece que devem ser extintas execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 quando, após mais de um ano, não houver movimentação útil no processo, sem citação do executado ou localização de bens penhoráveis.

5. No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 2019, com valor inicial de R$ 8.295,64 (oito mil duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos) e até a prolação da sentença, não houve citação do executado nem identificação de bens passíveis de constrição.

6. O Município não demonstrou a adoção das medidas exigidas pela jurisprudência e pela norma administrativa aplicável, como tentativa de solução administrativa ou protesto do título executivo.

7. O argumento de que a definição de execução de baixo valor compete exclusivamente ao ente federado não afasta a aplicação da tese vinculante do STF, que reconhece a necessidade de racionalização da cobrança judicial, especialmente nos casos de inefetividade prolongada e dispêndio desproporcional de recursos públicos.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, caput; 37, caput; CPC, arts. 485, VI; 931.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19.12.2023 (Tema 1184); CNJ, Resolução nº 547/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º 0752855-33.2019.8.05.0001
, em que figuram como agravante
MUNIC
Í
PIO DE SALVADOR
e como agravado
DAVID EVANGELISTA DA SILVA
.

A
cordam
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso de agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

02/BI-239